Tribunal: STF
Processo: HC 191531
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 585.807/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo requereu perante o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Sorocaba/SP a concessão de prisão domiciliar ou saída antecipada em favor dos pacientes, sob alegação de que são idosos e pertencentes ao grupo de risco para agravamento da Covid-19. 
    O pedido foi indeferido em decisão da qual se extrai o seguinte trecho (Doc. 2, fls. 36-39):
    É do conhecimento deste juízo a Recomendação 62 do CNJ, a pandemia causada pelo vírus Covid-19, assim como as mazelas do sistema carcerário brasileiro (que também não é novidade para ninguém há muitas décadas). Mas, em razão da excepcionalidade do pedido (saída antecipada ou a prisão domiciliar para sentenciados que não preenchem os requisitos para progredirem ao regime aberto), deve ficar cabalmente demonstrando que a saúde dos sentenciados está de fato comprometida pelo vírus (e não a simples potencialidade de contágio, pois o risco de contaminação existe dentro e fora do cárcere, e que não há mais que se falar em "grupo de risco", uma vez que a doença atinge indistintamente a todas as faixas etárias). Necessário também demonstrar que a unidade prisional não está prestando atendimento médico aos detentos. 
    Importante consignar também que a unidade prisional tem adotado medidas profiláticas para evitar o contágio (conforme informações da SAP estão suspensas as visitas aos presos, foi imposto maior rigor na higienização das celas, é realizada triagem de presos doentes e idosos, além do isolamento de casos suspeitos e quarentena os novos ingressados no sistema prisional, restrições no banho de sol para evitar aglomerações). 
    Além disso, ressalto que este juízo, já antes da atual pandemia, proferiu inúmeras decisões que resultaram na soltura de presos comprovadamente doentes, concedendo-lhes licença especial para tratamento de saúde em domicílio, e que não hesitaria em concedê-la a estes sentenciados também, caso fosse cabalmente demonstrada sua necessidade – o que não ocorre! 
    Consigno, por fim, que o advento de circunstâncias concretas que alterem o estado de saúde dos sentenciados, frise-se: até agora inexistentes, ensejará a adoção das medidas cabíveis por parte da Direção Prisional e a reavaliação deste Juízo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de saída antecipada ou a prisão domiciliar formulado em favor dos sentenciados JORGE LINHARES, NELSON ANTONIO RAMOS, NORBERTO RODRIGUES SANTIAGO, SEBASTIÃO DA SILVA e WILSON MANCINI. 
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferido liminarmente pelo Desembargador Relator. 
    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, também indeferida liminarmente, nos termos seguintes:
    O presente writ foi manejado contra decisão singular do Desembargador Relator do Tribunal de origem, sem informação de que tenha havido interposição de agravo regimental para manifestação do Órgão Colegiado daquela Corte. 
    Assim, ausente o exaurimento da instância ordinária, não se conhece do pedido sob pena de indevida supressão de instância.
    […]
    Ademais, cumpre registrar, conforme se verifica do decisum impugnado, que "não há, na exordial, a qualificação e especificação de pacientes que, dentro ou fora do grupo de risco, estejam sob suspeita ou, de fato, infectados pelo coronavírus, que justifiquem, sem observância dos ritos legais, eventual colocação em liberdade ou em forma mais branda de cumprimento da sanção corporal" (e-STJ, fl. 11). 
    Nesse contexto, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) a admissão do mandamus que englobe duas ou mais pessoas, estando o cenário fático-processual de cada um dos interessados comum para viabilizar a concessão da medida, prestigia a economia processual e os escopos políticos do processo, econômicos, social e presteza jurisdicional, atribuindo eficácia normativa ao princípio constitucional da duração razoável do processo; e (b) os pacientes vêm sofrendo inegável constrangimento ilegal à sua vida e à sua liberdade de locomoção tendo em vista que são pessoas idosas e se encontram presas em ambiente de aglomeração popular potencializando a sua vulnerabilidade à contaminação pelo vírus Covid-19, já que são considerados como grupo de risco segundo estudos científicos, comprometendo a sua saúde e vida em tal ambiente. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, de modo a determinar a saída antecipada ou prisão domiciliar imediata dos pacientes. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    Com efeito, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, na espécie, tal como assentado pelas instâncias antecedentes, (a) “é imprescindível que a situação processual, carcerária e particular de cada pessoa custodiada seja, individualmente, nos autos da respectiva execução criminal, avaliada para eventual adoção das recomendações do Colendo Conselho Nacional de Justiça (Recomendação CNJ nº 62/2020), com garantia de acesso ao duplo grau de jurisdição, via ação ou recurso, com plena observância do Princípio do Juiz Natural”; e (b) não foi cabalmente demonstrado que os pacientes estão submetidos a situação de risco na unidade prisional. Ficou registrado, ainda, que 
    a unidade prisional tem adotado medidas profiláticas para evitar o contágio (conforme informações da SAP estão suspensas as visitas aos presos, foi imposto maior rigor na higienização das celas, é realizada triagem de presos doentes e idosos, além do isolamento de casos suspeitos e quarentena os novos ingressados no sistema prisional, restrições no banho de sol para evitar aglomerações).
    Nessas circunstâncias, em juízo de cognição sumária, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente